Tribunal: TJDFT
Processo: 0721777-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721777-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ANA LIZARDA CHAVES MOYSES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de o Juízo de Primeiro Grau ter homologado acordo entre as partes. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator